Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-86.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Locação de imóveis – Embargos à execução – Termo de reconhecimento, confissão e parcelamento de dívida – Ilegitimidade da apelada não configurada – Ausência de comprovação de vícios de consentimento – Execução de título extrajudicial – Multa aplicada devida – Excesso de execução não configurado – Recurso desprovido.